Tribunal: CARF
Processo: 11080.014970/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014970/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.909 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SAMY RITTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que devidamente comprovados por documentação hábil e idônea,
poderão ser deduzidos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à omissão de rendimentos e, no mérito,
em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 54/59), lavrado em 05/10/2007, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de rendimentos recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014970/2007-41
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014970/2007-41

de pessoas jurídicas, no valor de R$ 20.448,81 e dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 15.523,39.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/02,
alegando ter recebido valores decorrentes de reclamatória trabalhista ajuizada contra a
Associação dos Funcionários Públicos do RS a qual não lhe forneceu o respectivo
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Disse que parte desses rendimentos é relativa a FGTS e parte relativa a parcelas
indenizatórias. Afirmou não ter ocorrido omissão de rendimentos e que não houve a
devida apropriação do imposto retido na fonte correspondente. Solicitou o abatimento
do valor pago a título de honorários advocatícios.
Quanto à glosa das despesas médicas não há qualquer manifestação contrária.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.272 (e-fls. 63/65), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação oferecida, mantendo o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Da leitura da impugnação apresentada, conclui-se que o contribuinte pretende
comprovar que não houve a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização. Afirma
que os rendimentos recebidos da Associação dos Funcionários Públicos do RS foram
decorrentes de reclamatória trabalhista, sendo que parte do valor é relativo ao FGTS e
parte relativa a parcelas de cunho indenizatório. Pede ainda que seja considerada a
retenção do imposto retido na fonte sobre a importância recebida. Entretanto, não
anexou aos autos prova de suas afirmações. Não consta nenhum documento que
comprove o valor recebido, bem como a suposta retenção do imposto retido na fonte
que não teria sido objeto de aproveitamento por parte da fiscalização ao emitir o Auto
de Infração.
Conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF entregue
à Receita Federal do Brasil pela fonte pagadora - Associação dos Funcionários
Públicos do RS (fls. 27) — o notificado auferiu rendimentos tributáveis no ano-
calendário de 2002 no montante de R$ 68.162,70, com imposto retido na fonte no
valor de R$ 14.937,04.
Na declaração de ajuste anual o notificado, em relação a essa fonte pagadora,
informou rendimentos tributáveis no valor de R$ 47.713,89 e imposto retido na fonte
no valor de R$ 14.937,04.
Vê-se que em relação aos rendimentos auferidos foi omitido o valor apurado
pela fiscalização correspondente a R$ 20.448,81. Quanto ao imposto retido na fonte o
notificado informou exatamente o valor constante na DIRF.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014970/2007-41

Em razão da ausência de provas, não há como atender o pleito do notificado no
sentido de deduzir do rendimento bruto informado pela fonte pagadora o valor pago ao
advogado constante na declaração de ajuste anual, no montante de R$ 20.611,51.
Pelos motivos expostos, considerando que a glosa das despesas médicas não foi
impugnada e ainda considerando que efetivamente houve a omissão de rendimentos
apurada pela fiscalização, o crédito tributário deve ser mantido.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
70/76), no qual junta documentos comprobatórios no intuito de comprovar a insubsistência do
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
porém somente dele conheço parcialmente, conforme a exposição de motivos a seguir.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente registramos que observando a decisão de primeira instância (e-fls.
64) nota-se que o interessado não se insurgiu contra a dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 15.523,39, conforme trecho abaixo transcrito:
Inicialmente, ressalte-se que o sujeito passivo não contesta a glosa das
despesas médicas no montante de R$ 15.523,39, sendo esta, portanto, matéria não
impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972.
O presente litígio fica delimitado apenas à omissão de rendimentos.
Com efeito, verificamos que, realmente, o contribuinte não apresentou, em sede
impugnatória, motivos de fato ou direito contra aquela infração do lançamento, condição esta
imprescindível para a instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014970/2007-41

...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão proferida pela
instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Assim, conheço do recurso voluntário, somente a parte relativa à omissão de
rendimentos.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Associação dos
Funcionários Públicos do RS, CNPJ no 92.741.016/0001-73, no valor de R$ 20.448,81.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Informa que entregou sua DIRPF, ano-calendário 2002, em 26/04/2003, e
imediatamente solicitou à Associação a DIRF correspondente. Em função disto, procedeu a
retificação de sua declaração, em 01/08/2005.
Assevera que, do valor recebido, pagou honorários no valor de R$. 20.611,51
correspondente a 30% ao. Dr.o Fernando Obino Martins devidamente, declarados no campo
próprio de pagamentos e doações.
Diz que a Associação dos Funcionários Públicos do RS depositava diretamente na
conta bancária do advogado e este repassava a ele os valores líquidos (descontando os
honorários) das parcelas constantes do acordo trabalhista, conforme demonstram os documentos
anexados aos autos.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014970/2007-41

Finalmente informa que, do total recebido R$ 68.162,70 são tributáveis, segundo
o acordo trabalhista e declaração DIRF. Deduzindo-se os honorários advocatícios de R$
20.448,81 chega-se ao valor de R$ 47.713,89, conforme informado em sua DIRPF retificadora.
Acima, resumidas as linha de defesa do recorrente.
A questão desta lide, cinge-se à comprovação da efetiva transferência de valores a
título de honorários advocatícios resultantes do Processo Trabalhista no 000330.029/97-5 9.
A dedutibilidade destas despesas possui sua capitulação legal insculpida no
parágrafo único, do artigo 56 do RIR/99, vigente à época dos fatos, como segue:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
No intuito de comprovar o seu direito, o interessado apresentou, com o seu
recurso voluntário, os seguintes documentos:
- Comprovante de Rendimentos (e-fls. 78); Ata de Audiência do Processo
Trabalhista no 000330.029/97-5 9 (e-fls. 79) e seu movimento processual (e-fls. 99/100); DIRPF
original e retificadora (e-fls. 80/91); e Extratos bancários (e-fls. 92/98) e respectivos
comprovantes de transferência bancária – DOC. “C” (e-fls. 147/154).
Vemos que a decisão anterior (e-fls. 65), manteve a infração por ausência de
provas:
Em razão da ausência de provas, não há como atender o pleito do notificado no
sentido de deduzir do rendimento bruto informado pela fonte pagadora o valor pago ao
advogado constante na declaração de ajuste anual, no montante de R$ 20.611,51.
O documento probatório “ideal” nestas situações seria o recibo ou a nota fiscal
emitida pelo prestador de serviços.
Em que pese a inexistência nos autos deste tipo de comprovante, entendo que os
documentos apresentados pelo contribuinte são suficientes para comprovar o repasse efetivo
daqueles valores a título de honorários advocatícios.
Assim, voto pela exoneração integral da infração de omissão de rendimentos.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014970/2007-41

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital